Tribunal: TJPA
Processo: 0806330-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806330-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL

COM PEDIDO DE LIMINAR

– TRÁFICO DE DROGAS.
1)
ILICITUDE DAS PROVAS COLIGIDAS AOS CADERNO INQUISITIVO RESULTANTES DE BUSCA PESSOAL ILEGAL – INOCORRÊNCIA. Consoante os atuais precedentes dos Tribunais Superiores, para que a diligência de busca pessoal seja considerada válida, é necessário que seja precedida de fundadas razões, com a observância de parâmetros legais, demonstrados no momento da realização de tais medidas. Na hipótese, examinando os autos investigativos anexados ao
writ
, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do coacto,
vê-se que a diligência foi lastreada em fundadas suspeitas com base em denúncias anônimas de suposta ocorrência de tráfico de drogas, tendo o paciente empreendido fuga com a aproximação da guarnição policial, oportunidade em que foi flagrado, em tese, portando substâncias entorpecentes, sendo que durante a evasão, ainda jogou uma arma de fogo no caminho, havendo informações de ser o coacto integrante de facção criminosa.
Ilegalidade ou teratologia que justifique eventual concessão da ordem não verificada
in casu
.
2)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LACRES E DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES NO MATERIAL APREENDIDO APTA A MACULAR O PROCEDIMENTO INQUISITORIAL RESPECTIVO – NÃO EVIDENCIADA. Da análise dos documentos anexados ao
mandamus
, em que pese inexista referências a lacres e elementos identificadores das substâncias entorpecentes supostamente apreendidas com o coacto, não se constata, de plano, vícios decorrentes do procedimento utilizado na coleta e no acondicionamento dos aludidos objetos, sendo certo que a defesa sequer apontou a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções no material apreendido.
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para
declaração de nulidade
e trancamento de inquérito policial com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de ANDERSON SANTOS SILVA, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante no dia 24/04/22, tendo sido tal prisão convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Alega, em síntese, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal, em virtude da ilicitude das provas colacionados aos autos do inquérito policial, decorrentes de busca pessoal ilegal, pois realizada sem restarem demonstrados elementos caracterizadores de fundadas razões, nos termos dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, tendo sido baseada unicamente na atitude suspeita do paciente, amparada em denúncia anônima.

Ademais, refere ter havido quebra da cadeia de custódia do material supostamente apreendido com o coacto, pois coletados e enviados para perícia sem a observância das determinações legais, em especial, a necessidade de lacres e elementos identificadores de tais obejtos.

Ao final, pugna pela concessão
liminar
do
writ
, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.
No mérito,
postula a concessão da ordem a fim de que seja
reconhecida e declarada a ilicitude de todas as provas
colacionadas ao inquérito policial, e consequentemente,
determinando o trancamento do aludido procedimento inquisitivo ou eventual ação penal
instaurada contra o paciente.

Juntou documentos de fls. 15 a 70 (ID 9318602 a ID 9319576).

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi a liminar requerida, por entender não estarem presentes os requisitos que a autorizavam e solicitei informações à autoridade inquinada coatora (ID 9322883), que as prestou regularmente (ID 9388788).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pela denegação da ordem (ID 9433328).

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante a

ilicitude das provas colacionadas ao inquérito policial instaurado em desfavor do paciente,
decorrente da ilegalidade da abordagem policial e busca pessoal realizada no mesmo
, bem como em razão da
inobservância da cadeia de custódia das provas coletadas, em especial, quanto à necessidade de lacre e elementos identificadores do material apreendido.

De início, impende ressaltar ser admissível a impetração de
habeas corpus
para declarar eventuais nulidades ocorridas no curso de inquérito policial ou ação penal, mormente quando sua solução independe de apreciação de provas e o
writ
está devidamente instruído, possibilitando o exato conhecimento da matéria aduzida na inicial, como na hipótese, tendo em vista a natureza célere do remédio heroico e a possibilidade de reconhecimento de flagrante ilegalidade, sempre que estiver em jogo a liberdade do paciente.

Com efeito, é cediço que segundo os últimos precedentes firmados pelos Tribunais Superiores, para que as diligências de busca pessoal sejam consideradas válidas, é necessário que sejam precedidas de fundadas suspeitas
[1]
, aferidas de modo objetivo e baseadas nas circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
BUSCA PESSOAL.
INVASÃO DE DOMICÍLIO.
ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

2. O que veio depois, em termos de suposta permissão de entrada no domicilio, deixa de ter relevância penal, porque não constatado adredemente o caso flagrante delito a que se refere a Constituição (art. 5º, XI), que precisa ter eficácia sob pena de tornar-se letra morta, ou um pedaço de papel (Konrad Hesse).

3. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

4. Concessão do habeas corpus. Declaração de nulidade da apreensão da droga. Absolvição do paciente em relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (art. 386, II e VII - CPP). Efeito extensivo em relação ao corréu (art. 580 - CPP). Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos. (HC 704.803/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)

Todavia, examinando os autos do inquérito policial anexados ao
writ
,
em especial o boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão flagrancial do coacto, bem como as declarações do adolescente que com ele estava no momento da abordagem (ID 9319576, pág. 4),
não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique eventual concessão da ordem.

É que segundo extrai-se dos aludidos autos, a busca pessoal realizada no paciente foi lastreada em fundadas suspeitas,
tendo em vista que além de ter sido precedida de diversas denúncias anônimas informando o endereço de um imóvel em que supostamente estaria funcionando um ponto de tráfico de drogas, o que culminou no deslocamento dos agentes públicos para a residência indicada, o coacto e o adolescente que o acompanhava foram avistados em frente à aludida residência.

Ademais, com a aproximação da guarnição policial, o coacto e o referido adolescente empreenderam fuga e no trajeto o paciente ainda jogou uma arma de fogo no chão, oportunidade em que foram encontradas com o mesmo 24 (vinte e quatro) pedras de crack, bem como 32 (trinta e duas) porções de maconha e com o outro indivíduo mais 58 (cinquenta e oito) porções de maconha, tendo sido ainda o coacto identificado como integrante de facção criminosa.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não há nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado.

2. No caso em debate, esclareceu a Corte a quo que, por primeiro, houve denúncia anônima de tráfico envolvendo o local dos acontecimentos. Ao se dirigir ao local indicado em diligência, os agentes policiais encontraram, em frente ao imóvel do ora paciente o corréu Carlos, que tentou fugir da abordagem. Durante a revista pessoal após ser detido foram apreendidas porções de droga.
Ato contínuo, ao adentrar no imóvel residencial do ora paciente foi encontrado grande quantidade de drogas (mais de um quilo e meio de 'maconha') e apetrechos vinculados à traficância habitual exacerbada quantidade de drogas (mais de um quilo e meio de 'maconha') e apetrechos vinculados à traficância habitual. Referida situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

3. Para infirmar as conclusões contidas nos autos seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 681.949/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
6,61 G DE MACONHA.
BUSCAS PESSOAL
E DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO. CONCRETOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

1. Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar.

2. Inviável a desclassificação do delito, por demandar o reexame fático-probatórios dos autos.

3. Razão assiste à defesa quando afirma que o fato de terem duas pessoas na frente da casa para comprar as drogas, não pode ser motivo para reduzir a fração de redução da pena para 1/3. De fato, deverá a pena ser reduzida na fração máxima de 2/3 já que o paciente é primário e a quantidade de drogas não se mostra excessiva.

4. Agravo regimental provido em parte, para reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem de habeas corpus, a fim de redimensionar a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução.

(AgRg no HC 693.434/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022)

De igual modo, os Tribunais Superiores têm se posicionado acerca dos parâmetros legais a serem observados a quando da coleta de provas e sua respectiva
cadeia de custódia
, senão vejamos:

STJ: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBATÓRIO RESIDUAL.
ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a análise da tese defensiva de que teria havido
quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de a substância entorpecente haver sido entregue para perícia sem o necessário lacre
. Isso porque, ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva, por exemplo - que tem natureza rebus sic standibus, isto é, que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação de fato que justifica a medida constritiva, a qual deve submeter-se sempre a constante avaliação do magistrado -,
o caso dos autos traz hipótese em que houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de determinadas substâncias supostamente apreendidas com o paciente e o modelo previsto no Código de Processo Penal, fenômeno processual, esse, produzido ainda na fase inquisitorial, que se tornou estático e não modificável e, mais do que isso, que subsidiou a própria comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade.

4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio:

reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio".

5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova,
também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais
.
No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.

6. Na hipótese dos autos, pelos depoimentos prestados pelos agentes estatais em juízo, não é possível identificar, com precisão, se as substâncias apreendidas realmente estavam com o paciente já desde o início e, no momento da chegada dos policiais, elas foram por ele dispensadas no chão, ou se as sacolas com as substâncias simplesmente estavam próximas a ele e poderiam eventualmente pertencer a outro traficante que estava no local dos fatos.

7.
Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
.
Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido.

9. O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP).

9. Não se agiu de forma criteriosa com o recolhimento dos elementos probatórios e com sua preservação; a cadeia de custódia do vestígio não foi implementada, o elo de acondicionamento foi rompido e a garantia de integridade e de autenticidade da prova foi, de certa forma, prejudicada.
Mais do que isso, sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, verifica-se a debilidade ou a fragilidade do material probatório residual, porque, além de o réu haver afirmado em juízo que nem sequer tinha conhecimento da substância entorpecente encontrada, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram uníssonos e claros o bastante em afirmar se a droga apreendida realmente estava em poder do paciente ou se a ele pertencia.

10. Conforme deflui da sentença condenatória,
não houve outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de tráfico de drogas que foi imputado ao acusado
. Não é por demais lembrar que a atividade probatória deve ser de qualidade tal a espancar quaisquer dúvidas sobre a existência do crime e a autoria responsável, o que não ocorreu no caso dos autos.
Deveria a acusação, diante do descumprimento do disposto no art. 158-D, § 3º, do CPP, haver suprido as irregularidades por meio de outros elementos probatórios,
de maneira que, ao não o fazer, não há como subsistir a condenação do paciente no tocante ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

11. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei).

12. Não foi a simples inobservância do procedimento previsto no art. 158-D, § 1º, do CPP que induz a concluir pela absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas; foi a ausência de outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do delito a ele imputado.

A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal.

13. Permanece hígida a condenação do paciente no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), porque, além de ele próprio haver admitido, em juízo, que atuava como olheiro do tráfico de drogas e, assim, confirmando que o local dos fatos era dominado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.

14. Porque proclamada a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, deve ser a ele assegurado o direito de aguardar no regime aberto o julgamento da apelação criminal. Isso porque era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e, em relação a esse ilícito, foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão (fl. 173). Caso não haja recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória (ou, se houver e ele for improvido) e a sanção permaneça nesse patamar, fica definitivo o regime inicial mais brando de cumprimento de pena.

15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0219295-36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do recurso de apelação.

(HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/2/2022.)

In casu
, analisando o termo de apreensão, a requisição de perícia e o laudo provisório das substâncias entorpecentes supostamente apreendidas com o coacto, constantes no caderno inquisitivo (ID 9319576, págs. 12, 14 e 26), não é possível verificar a existência de lacres e elementos identificadores nos referidos objetos.

Todavia, não se constata, de plano, a ocorrência de vícios decorrentes do procedimento usado na coleta e no acondicionamento dos aludidos materiais, mormente porque a quantidade e a natureza das aludidas substâncias referidas nos citados documentos são as mesmas,

não tendo sido

apontadas pela defesa a ocorrência de eventuais adulterações, supressões ou inserções nos objetos apreendidos.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TEINIAGUÁ. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ACRESCIDOS DE CONCLUSÕES DO COLEGIADO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTATADA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE DROGAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

1. Sabe-se que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válido a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. (AgRg no HC 594.808/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/4/2021).

2. Neste caso, ainda que tenha feito remissão aos fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, o Colegiado analisou as teses defensivas e acrescentou suas conclusões, que terminou por confirmar a decisão singular, não se constatando a nulidade alegada.

3. Quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem afirmou não vislumbrar qualquer evidência concreta de ocorrência de mácula às provas, sendo certo que a defesa também não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo nos moldes postulados sem nova e aprofundada incursão no conjunto probatório, providência inviável pela estreita via do habeas corpus, ainda que apropriada e necessária no desenrolar da instrução penal, ocasião em que poderão ser arguidos todos os pontos tidos por relevantes para apreciação do juiz competente.

4. O pedido de trancamento se sustenta na suposta ausência de prova da materialidade delitiva. Entretanto, os autos informam a apreensão de entorpecentes em, pelo menos, quatro ocasiões diferentes, de maneira que é prematuro o encerramento antecipado do processo, já que não é possível, desde logo, nem desqualificar as teses acusatórias nem acolhê-las de plano, sem o devido exame verticalizado do material probatório produzido ao longo da instrução.

5. Quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva, constata-se que se trata de feito complexo, cujo polo passivo é composto por vinte e seis acusados. Não há nenhuma notícia de desídia por parte da acusação ou do Estado-juiz, de modo que o processo tramita regularmente. Vale destacar que a prisão preventiva dos recorrentes foi reexaminada, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, concluindo-se pela necessidade de prorrogação da custódia.

6. Recurso ordinário improvido, recomendando às instâncias ordinárias que imprimam a necessária celeridade para encerrar o feito, de modo a não extrapolar os limites da razoabilidade.

(RHC n. 155.979/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/2/2022.)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE E INTEGRALIDADE.
AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal apontou que o reconhecimento da nulidade na cadeia de custódia demandaria uma incursão aprofundada no exame da prova "na medida em que pressuporia a oitiva dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas acima indicadas e seu cotejo com os demais elementos de prova, num juízo que claramente desborda do espectro do "habeas corpus"".

2. Além disso, apontou que "tampouco há como se assentar, ao menos à luz dos documentos trazidos à impetração, que a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas produzidas, tal como fornecidas à polícia federal".

3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 13/12/2021.)

Por derradeiro, para o
trancamento precoce do procedimento inquisitorial
, é necessária a demonstração,
primu ictu oculi,
da alegada ausência de justa causa para tanto, sem a necessidade do exame valorativo do conjunto fático probatório, da atipicidade da conduta do agente, da incidência de causa de extinção da punibilidade, ou da ausência de indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que, como visto, não se vislumbra na hipótese, sendo certo que a alegação de ter o inquérito policial instaurado contra o paciente se originado de provas ilegais deve ser melhor apurada em momento oportuno, sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com o revolvimento do material probatório, o que é incabível nesta via.

Por tais fundamentos, conheço o
writ
, porém denego a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 244, CPP.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Belém, 03/06/2022